Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-55.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001066-55.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DOUGLAS ANDRADE GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda de sentença que julgou procedente o pedido para determinar o enquadramento de servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, em nível e referência superiores, com pagamento das diferenças retroativas, em razão do direito à progressão funcional prevista em lei municipal, diante da omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a omissão da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho impede a concessão da progressão funcional prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional prevista em lei municipal constitui ato vinculado, sendo direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, não podendo a omissão administrativa obstar sua implementação.
4. A ausência de realização da avaliação de desempenho, quando exigida por lei, não pode prejudicar o servidor, devendo ser reconhecida a progressão, inclusive de forma automática, conforme previsão normativa.
5. A jurisprudência consolidada admite a dispensa do requisito de avaliação enquanto perdurar a omissão do ente público, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da eficiência.

6. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença integrada em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 968/2012 (arts. 5º a 11).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.878.849/TO (Tema 1.075), Rel. Min. Gurgel de Faria; TJBA, Apelação nº 8000165-80.2016.8.05.0018, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, CONHECER E INTEGRAR A SENTENÇA em Reexame Necessário,
e o fazem pelas razões constantes do Voto do Relator.